Tribunal: TJSP
Processo: 1004368-80.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação para restabelecer o plano de saúde do autor, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação para restabelecer o plano de saúde do autor, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) possibilidade de rescisão contratual por inadimplência do autor; (ii) cumprimento do art. 13 da Lei no 9.656/98 quanto à notificação do consumidor.
III. Razões de Decidir. 3. A rescisão contratual unilateral foi considerada ilícita, pois não houve comprovação de notificação efetiva do apelado para pagamento das prestações em atraso. 4. A relação contratual deve ser preservada, garantindo a continuidade da cobertura ao consumidor, em conformidade com a função social do contrato e o direito à saúde.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia com prazo para purgação da mora. 2. A função social do contrato e o direito à saúde prevalecem em casos de rescisão contratual abusiva.